Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-20.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS IMPROCEDENTES. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DO BEM. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PELOS POLICIAIS. POTENCIAL LESIVO E SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR CONSTATADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. A) RECEPTAÇÃO. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. B) PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. 2a FASE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO OPERADO PELA SENTENCIANTE MAIS BENÉFICO AO RÉU. MANUTENÇÃO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. BENESSES DOS ARTS. 44 E 77 DO CP. INAPLICABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para a modalidade culposa. As circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido.

2. Prevalece, na jurisprudência, a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Nesse sentido, é prescindível para sua configuração a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de efetivo risco à coletividade; isso porque o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em que suprimido o sinal identificador, por sua alta potencialidade lesiva, oferece risco à paz social, incolumidade e tranquilidade públicas, bens jurídicos protegidos pela legislação específica.

4. O policial, no desempenho da função estatal, goza de presunção de idoneidade e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações.

5. Mantém-se o regime inicial fechado se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, além do quantum de reprimenda corporal estabelecido assim o permitir (art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP). De igual modo, incabíveis a concessão do sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, eis que ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

6. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do réu, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

7.“Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.